Tribunal: TJPA
Processo: 0821834-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821834-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE DA SILVA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: SORAYA MUNIZ CALIXTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL. PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO. MODUS OPERANDI AGRESSIVO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de José da Silva Cavalcante, custodiado preventivamente, respondendo por suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A da Lei 11.340/2006).

II. Questão em discussão

A questão central discutida é a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, no contexto de violência doméstica, diante da alegada ausência de
periculum libertatis
e da suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A defesa argumentou que a decisão de indeferimento da revogação era genérica e não considerou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares.

III. Razões de decidir

A custódia cautelar foi justificada para garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

O
periculum libertatis
foi demonstrado de forma concreta pelo
modus operandi
agressivo e reiterado do paciente. O ato que culminou na prisão não foi um simples contato acidental, mas sim uma agressão física (colisão dolosa da motocicleta) após a
violação de uma ordem judicial de restrição
. Esta conduta demonstrou a periculosidade do paciente e o risco social de sua liberdade.

As medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP) foram consideradas inadequadas. O descumprimento de uma medida protetiva previamente imposta, seguido de nova agressão, evidenciou a ineficácia prévia de cautelares menos gravosas, sendo necessário o resguardo da integridade física e psicológica da vítima.

Condições subjetivas favoráveis do agente, como primariedade e trabalho, por si sós, não têm o condão de revogar a prisão preventiva quando há elementos concretos indicando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
do
Habeas Corpus
e
DENEGOU A ORDEM
impetrada em favor do paciente José da Silva Cavalcante.

Tese:

É legal e devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva (Art. 312 do CPP) em casos de violência doméstica quando o
periculum libertatis
é demonstrado concretamente pelo
modus operandi
perigoso e reiterado do agente, especialmente pelo descumprimento anterior de medidas protetivas de urgência, o que indica a insuficiência e ineficácia de medidas cautelares alternativas para acautelar a ordem pública e proteger a vítima.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 13º do Código Penal (Lesão Corporal); Art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Descumprimento de medida protetiva de urgência); Art. 312 do Código de Processo Penal (Requisitos da Prisão Preventiva); Art. 319 do Código de Processo Penal (Medidas Cautelares Diversas da Prisão); Art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (Admissibilidade da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica, para garantir a execução das medidas protetivas).

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 837417 SP 2023/0238864-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO No 0821834-88.2025.8.14.0000

ORGAO JULGADOR: SEC

AO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: JOSE DA SILVA CAVALCANTE

IMPETRANTE: PAMELA DA PAIXAO FURTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA CIVEL E CRIMINAL DE BREVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADORA DE JUSTIC

A: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado por
PAMELA DA PAIXAO FURTADO

em favor do paciente
JOSE DA SILVA CAVALCANTE
,
que teve a prisão preventiva decretada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breve,
juízo dito coator.

O Paciente estava custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Breves (UCR Breves). Ele respondia ao processo nº 0802022-30.2025.8.14.0010 perante a 1ª Vara Cível e Criminal de Breves, sendo denunciado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13º do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Art. 24-A da Lei 11.340/2006).

O flagrante delito ocorreu em 03/07/2025, sendo convertido em prisão preventiva em audiência de custódia em 04/07/2025.

A defesa técnica requereu a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, argumentando que o Paciente é réu primário, sem antecedentes, servidor público (pedagogo), provedor do sustento dos filhos menores, e estava sob acompanhamento psicológico e psiquiátrico com uso de medicação controlada. A defesa também alegou que o contato que gerou a prisão foi um encontro coincidente em via pública, e que o Sr. José se retirou do local em respeito à ordem de restrição.

Em
22 de agosto de 2025
,
o juízo de primeiro grau negou o pedido de revogação da prisão preventiva, com base na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, este último caracterizado pelo
risco social que a liberdade representa, demonstrado pelo
modus operandi
da conduta delituosa.

A defesa arguiu que a decisão de indeferimento era genérica e não considerou a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares. Ressaltou, ainda, o risco iminente de exoneração do cargo de pedagogo na SEMED por não poder se apresentar para avaliação psiquiátrica de renovação de laudo de afastamento, o que prejudicaria o sustento dos filhos.

A impetrante requereu a concessão liminar do
writ
, revogando a prisão preventiva e expedindo o Alvará de Soltura, com a aplicação subsequente de medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP. As cautelares sugeridas incluíam comparecimento periódico semanal em Juízo (art. 319, I, do CPP), proibição de acesso a determinados lugares, proibição de contato com a pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica.

O Desembargador Relator proferiu uma decisão em 14 de outubro de 2025,
indeferindo o pedido liminar.

Em 15/10/2025, foi certificada a solicitação de informações à Autoridade Coatora (Juízo de Breves). Em
16/10/2025
,
a Autoridade Coatora prestou as informações solicitadas.

O Ministério Público (Procurador Armando Brasil Teixeira) manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular o recurso, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A impetração se baseia fundamentalmente na alegada ausência de
periculum libertatis
e na suficiência das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Entretanto, uma análise mais aprofundada dos autos do processo de origem corrobora a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva.

A custódia cautelar sem condenação, embora excepcional, justifica-se quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida para
garantia da ordem pública
, especialmente em um contexto de violência doméstica.

O paciente foi denunciado pela prática de
lesão corporal
no contexto da Lei Maria da Penha (art. 129, § 13º, CP) e, crucialmente, pelo
descumprimento de medidas protetivas
previamente impostas (Art. 24-A da Lei 11.340/2006). O ato delituoso que culminou na prisão não foi um simples contato acidental, como sugerido pela defesa, mas sim uma agressão física (colisão dolosa da motocicleta) após a violação de uma ordem judicial de restrição, seguida por intimidação.

O Juízo
a quo
utilizou o
modus operandi
agressivo e reiterado (violação da cautelar e subsequente lesão corporal) como elemento concreto para demonstrar a
periculosidade do Paciente
e o risco social que sua liberdade representa. Esta motivação é idônea e visa resguardar a integridade física e psicológica da vítima, conforme jurisprudência pacífica.

A manutenção da custódia cautelar é justificada justamente porque as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), apesar de preferenciais, foram consideradas inadequadas pelo Juízo de Primeiro Grau em virtude da gravidade concreta do delito e do risco.

O descumprimento de uma medida protetiva já imposta, seguido de nova agressão, demonstra a ineficácia prévia de cautelares menos gravosas. O Superior Tribunal de Justiça, em casos de violência doméstica com gravidade concreta e
modus operandi
perigoso, rechaça a aplicação de medidas alternativas por considerá-las insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar novos crimes. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva do agravante foi mantida com fundamento no contexto fático da ação criminosa - o réu, agressivo e alterado, puxou os cabelos da vítima, enforcou-a e a jogou no chão, fazendo com que ela caísse - e no registro de agressões e ameaças precedentes. Destacaram as instâncias de origem a gravidade concreta do comportamento, notadamente considerando tratar-se de ofendida gestante. Nesse contexto, justifica-se a medida constritiva da liberdade, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes. 3. Nos termos da orientação desta Casa, embora "a soma da pena máxima cominada aos crimes de ameaça e lesão corporal seja inferior a 4 anos, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência" (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). 4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 837417 SP 2023/0238864-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Embora a defesa destaque que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho como pedagogo, tais condições subjetivas não têm o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

A decisão atacada, ao manter a prisão, não se baseou em meras conjecturas, mas sim na análise da conduta delituosa (agressão com motocicleta em via pública após descumprir ordem judicial).

O pleito defensivo acerca do risco de exoneração do cargo e a necessidade de tratamento médico, embora relevantes, não suplantam a necessidade de proteção da integridade da vítima em face da periculosidade demonstrada no âmbito da violência doméstica. A decisão de primeiro grau já havia verificado a necessidade de disponibilização de tratamento médico adequado.

Portanto, a decisão objurgada encontra-se devidamente fundamentada no Art. 312 do CPP, pois o
periculum libertatis
foi demonstrado de forma concreta a partir do
modus operandi
do Paciente, configurando a necessidade de custódia para garantir a ordem pública e proteger a vítima. Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.

Em face do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, nessa extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
impetrada em favor do paciente
JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025